Tribunal: TJMT
Processo: 1041418-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041418-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MERY NELCI RAMOS - CPF: 335.793.939-87 (RECORRENTE), GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN - CPF: 861.505.961-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A realização de descontos indevidos relativos a empréstimo não contratado
configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

2.

Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

3.

O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz
ju
s à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural para
condenar a parte reclamada em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenar a parte reclamada a restituir
de forma dobrada
o valor de
R
$ 9.163,11
(
nove mil, cento e sessenta e três reais e onze centavos
)
.

A parte recorrente (parte reclamada) pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais e
a restituição na forma simples dos valores descontados
.

A parte reclamante requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023